Tribunal: TJDFT
Processo: 0717476-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PARCIAL ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas e coerentes da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos termos de requerimentos de medidas protetivas, que demonstram que o acusado agrediu a ofendida, bem como a ameaçou por gestos e palavras de ofender-lhe a integridade física e de matá-la.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na hipótese, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando as condições econômicas do acusado, bem como a extensão do dano.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 9o, e do artigo 147, caput, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, e mantido o deferimento da suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos, nos moldes definidos pela sentença, reduzir a reparação a título de danos morais de 01 (um) salário-mínimo para R$ 300,00 (trezentos reais).